Tribunal: TJPA
Processo: 0037763-58.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037763-58.2011.8.14.0301

APELANTE: FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de Declaração opostos por FMAC - SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno interposto pela própria embargante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, e deu provimento ao Agravo Interno interposto por Elevadores Atlas Schindler Ltda. para majorar os honorários sucumbenciais. A embargante sustenta omissões quanto à análise da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) e quanto à deserção do agravo interno da parte adversa por ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos do agravo interno da embargante, notadamente sobre a exceção do contrato não cumprido e a deserção do recurso adverso; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser admitidos com efeitos modificativos para rediscussão do mérito do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4.

O acórdão embargado enfrentou os argumentos centrais dos agravos internos, tendo fundamentado de forma clara o não conhecimento do recurso da embargante por ausência de impugnação específica, e a majoração dos honorários de sucumbência.

5.

A alegação de omissão quanto ao art. 476 do CC e à deserção do recurso adverso não se sustenta, pois o colegiado apreciou adequadamente os fundamentos necessários para o deslinde da controvérsia.

6.

A divergência quanto ao resultado não legitima a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, sendo incabível seu uso para fins infringentes sob pretexto de omissão.

7.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não impede o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido debatida, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A análise expressa dos fundamentos essenciais do recurso afasta a alegação de omissão.

3.

A ausência de citação literal de dispositivos legais não impede o prequestionamento quando a matéria foi efetivamente decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 1.022; 1.025; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO
,
opostos por
FMAC - SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, tendo como Embargado
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FMAC - SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face do Acórdão proferido nos autos (Id 30148814).

O acórdão embargado decidiu, por unanimidade, não conhecer o Agravo Interno interposto pela embargante, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. Conheceu e deu provimento ao Agravo Interno interposto por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 15% sobre a mesma base de cálculo da sentença, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

A decisão monocrática anteriormente proferida, objeto do Agravo Interno da embargante, havia negado provimento à apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial da FMAC e procedência da reconvenção.

Em suas razões (Id nº 30515638), a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar os fundamentos apresentados no agravo interno, notadamente quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

Alega, ainda, omissão quanto à análise da preliminar de deserção do agravo interno da parte adversa, por ausência de preparo recursal. Defende que a fundamentação adotada no julgado não corresponde à realidade processual, pois o recurso destacou, de forma clara, o ponto central omitido na decisão monocrática, referente à responsabilidade contratual da fornecedora.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões e eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento dos embargos tendo em vista que a embargante busca tão somente a modificação do Acórdão, por mero inconformismo.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Mérito

Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Verifica-se, da leitura das razões dos aclaratórios, que a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito do julgamento proferido por esta Turma Julgadora, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar determinados pontos suscitados em seu Agravo Interno, especialmente quanto à aplicação do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido) e à alegada deserção do recurso da parte adversa.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

A decisão colegiada enfrentou adequadamente os argumentos centrais deduzidos nos agravos internos, examinando os fundamentos trazidos por ambas as partes e firmando posicionamento claro quanto à ausência de impugnação específica, o que atraiu a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC, resultando no não conhecimento do recurso da embargante.

Do mesmo modo, deliberou expressamente quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento integral da apelação.

Ressalte-se que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida sob o crivo do contraditório e da fundamentação técnica adequada, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal, o que se verifica no caso concreto.

A simples discordância com o desfecho do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de rediscussão da matéria decidida.

Por fim, quanto à alegada necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, é assente que não se exige referência expressa a todos os artigos legais mencionados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida no julgado, como efetivamente ocorreu.

Cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas. 2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via. 4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, constata-se que os embargos manejados têm nítido caráter infringente, e, não obstante a roupagem de omissão, buscam reabrir o debate sobre fundamentos jurídicos já enfrentados e devidamente solucionados, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto, mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus termos.

Belém, 27/11/2025